Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-92.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RÉU CITADO POR EDITAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 455/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A produção antecipada de provas visa salvaguardar a instrução processual em casos de urgência ou emergência, sendo facultado ao magistrado realizá-la quando o acusado, citado por edital, não comparecer em juízo nem constituir advogado em sua defesa (arts. 156 e 366 do CPP).

2. A Súmula no 455 do STJ autoriza a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP, desde que concretamente fundamentada e, não justificada, unicamente, pelo mero decurso do tempo.

3. O réu citado por edital tem salvaguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório mediante constituição de defensor para acompanhar a produção da prova oral antecipada, bem como, pela possibilidade de, justificadamente, requerer a repetição do ato.

4. A colheita antecipada do depoimento da vítima e de testemunha comum, bem como, dos policiais, representa economia processual e promove a manutenção da unidade e da concentração da colheita da prova.
4. Recurso desprovido.